Tribunal: TCU
Processo: 043.388/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1963/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.388/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Francisco Arezo Santos (XXX.757.078-XX); Aguinaldo Jose Parreira de Oliveira (XXX.194.538-XX); Alexandre Ritter Lima (XXX.158.338-XX); Alexandro Pinto de Godoy (XXX.714.028-XX); Alvaro Augusto Drummond (XXX.716.048-XX); Cristiane Murbach Loureiro Siqueira (XXX.569.058-XX); Joamil de Castro Oliveira (XXX.984.271-XX); Sergio Eiji Inagawa (XXX.321.448-XX); Solange Louize Fontana (XXX.440.518-XX); Telma Vanessa Pazian (XXX.895.268-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.